Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. ORDEM DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONDENADO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 417/CNJ, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ. ILEGALIDADE VERIFICADA. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão da expedição do mandado de prisão sem a prévia intimação do paciente para dar início ao cumprimento de pena, nos moldes da Resolução n. 417/CNJ.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a suspensão da ordem da prisão definitiva do paciente, condenado em regime semiaberto, em face da ausência de intimação para dar início ao cumprimento de pena antes da expedição do mandado de prisão.
III. Razões de decidir:
3. Nos moldes da atual redação do artigo 23 da Resolução 417/2021-CNJ, alterada pela Resolução 474/20222-CNJ, após o trânsito em julgado da condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início a cumprimento da pena, previamente à expedição do mandado de prisão.
4. A diretriz estabelecida pela Resolução n. 417/CNJ, alterada pela Resolução 474/CNJ, não possui qualquer limitação circunstancial ou fática. Sendo assim, aplica-se a todos os condenados em regime semiaberto ou aberto, ainda que exista estabelecimento penal adequado ao regime prisional no ente federativo onde deve ser cumprida a pena.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o CC 208.423/SC, realizou breve análise quanto à extensão do artigo 23 da Resolução 417/CNJ, alterado pela Resolução 474/CNJ, e pontuou que a prévia intimação para dar início ao cumprimento de pena constitui o primeiro ato da execução penal quando se tratar de condenado em regime semiaberto ou aberto, excerto se: (i) o apenado não seja encontrado no endereço por ele indicado; ou (ii) caso intimado, não se apresente para iniciar o cumprimento de pena.
6. Ilegalidade verificada e que deve ser sanada mediante a expedição de contramandado da ordem da prisão definitiva do paciente e a imediata intimação do condenado, nos moldes do art. 23 da Resolução 417/2021-CNJ.
V. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.